Tribunal: CARF
Processo: 13896.911910/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.911910/2012-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.137 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
ARIM COMPONENTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, desacompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem contábil e/ou esclarecimentos
adicionais capazes de comprovar a origem do direito creditório pleiteado, bem
como sua certeza e liquidez, legitima a não homologação da compensação.
A desconstituição do crédito tributário formalizado pelo pagamento e
confessado em DCTF não depende apenas da apresentação de DCTF
Retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de
documentos hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a maior.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
De acordo com a Sumúla CARF no 11, não é aplicável o instituto da prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.911910/2012-76
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.137 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911910/2012-76

Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de declaração de compensação (PER/DCOMP) visando a
compensação de crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRRF (código 5706 –
IRRF – Juros sobre Capital Próprio relativo ao período de apuração 31/03/2012, valor total do
DARF de R$ 24.629,18.
2.
A DRF de Barueri proferiu Despacho Decisório por meio do qual não
homologou a sobredita compensação, com a seguinte fundamentação: “A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados
um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”.
3.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade,
onde alega, em síntese, que (conf. relatório da r. decisão de 1a instância):
1. A contribuinte cumpriu as obrigações retificando as DCTFs do período compensado
como pode ser confirmado nos documentos anexos. Todavia não teve tempo hábil para
retificar as DCTFs dos períodos nos quais surgiram os referidos créditos, tendo em vista
o tumulto de final de ano com pagamento de 13o salário dos funcionário, férias, etc.
2. A impugnante deixou de cumprir apenas uma parte de sua obrigação acessória e não
pode ser penalizada com o indeferimento de seu pedido de compensação. O tempo
percorrido entre a compensação e a retificação total de todos os documentos não foram
suficientes para a prática do ato.
3. A questão principal é a legalidade e validade da compensação e a existência do
crédito a ser compensado. Considera que pelos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência, merece ter sua compensação
homologada, pois resta patente que seu crédito tributário existe e está líquido e certo.
4. Alegou cerceamento das retificações a partir do recebimento do Despacho Decisório.
5. Solicitou ao final a homologação do crédito tributário compensado, anulação de todas
as penalidades atribuídas a impugnante e concessão do direito da impugnante de
finalizar seus deveres instrumentais (obrigação acessória), finalizando perfeitamente seu
processo de compensação.
4.
A 5a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, nos termos do voto relator, Acórdão no 14-91.592, sob o
fundamento central de que, para além da ausência de apresentação ou tentativa de retificação das
DCTF ́s referentes ao 1o semestre de 2012, a contribuinte não comprovou a liquidez e certeza do
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.137 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911910/2012-76

direito creditório pleiteado, sendo necessária a juntada dos documentos contábeis, fiscais e/ou
outros documentos suportes hábeis a justificar eventual erro nas informações prestadas.
5.
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs, tempestivamente, o Recurso
Voluntário, onde requer, “i - preliminarmente, o reconhecimento da prescrição intercorrente do
processo administrativo, eis que decorrido prazo superior à 6 anos entre o protocolo da
manifestação de inconformidade e o acordão atacado; ii - subsidiariamente, ainda em sede de
preliminar, requer seja reconhecida a não incidência dos juros moratórios após o protocolo da
manifestação de inconformidade, eis que a mora deste período é exclusiva da Receita Federal;
iii - no mérito, requer seja reformado o v. acordão, para que seja acolhida as alegações trazidas
na manifestação de inconformidade e, por fim, seja declarada a existência do crédito que
embasou a PER/DCOMP”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
7.
Inicialmente, cumpre consignar que o crédito tributário resulta constituído
não somente pelo lançamento, mas também nas hipóteses de confissão de dívida previstas pela
legislação tributária, como se dá no caso de entrega da DCTF. Com efeito, o valor informado na
DCTF, por decorrer de uma confissão do contribuinte, pode ser encaminhado à divida ativa da
União sem que se faça necessário o lançamento de ofício. O valor confessado faz prova contra o
contribuinte. Logo, se o valor declarado (confessado) em DCTF é igual ou maior que o valor
pago, a conclusão imediata é que não há valor a restituir ou compensar, pois o próprio
contribuinte está informando que efetuou um pagamento igual ou menor ao confessado.
8.
Assim, é condição necessária – embora não suficiente – a que o sujeito
passivo pleiteie o reconhecimento de direito creditório referente a débito confessado em DCTF a
apresentação prévia de nova declaração, retificando a confissão anterior. Procedimento este que
não foi adotado pela ora Recorrente - requereu, em sede de Manifestação de Inconformidade, a
retificação de ofício.
9.
Contudo, vale salientar que a desconstituição do crédito tributário
formalizado pelo pagamento e confessado em DCTF não depende apenas da apresentação de
DCTF Retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de documentos
hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a maior.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.137 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911910/2012-76

10.
Ou seja, para ilidir a presunção de legitimidade do crédito tributário
vinculado ao pagamento antecipado (lançamento por homologação), não se mostra suficiente que
o contribuinte promova a redução do débito confessado em DCTF, fazendo-se necessário,
notadamente, que demonstre, por meio da linguagem das provas - escrita contábil, fiscal e/ou
outros documentos suportes - a certeza e a liquidez do direito creditório pleiteado.
11.
Dentro dessa perspectiva, a r. DRJ foi cirúrgica ao consignar que:
As DCTFs referentes ao 1o semestre de 2012 não foram retificadas e tampouco consta
no sistema tentativa de retificação. Salientamos que o sistema não bloqueia retificação
de DCTFs após envio de PER/DCOMP ou após o Despacho Decisório.
[...]
Mas a alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de dívida
deve ser acompanhada de provas que atestem a declaração a maior de tributo a
pagar, justificando a alteração dos valores registrados em DCTF. Sem a comprovação
da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se homologa a compensação
declarada.
O contribuinte poderia ter utilizado a manifestação de inconformidade para explicar e
demonstrar contábil e financeiramente a certeza e liquidez de seu crédito e a razão
do pagamento ser indevido, mas limitou-se a discorrer sobre princípios de direito, falta
de tempo e cerceamento para fazer retificações de DCTF. Apresentou em anexo
apenas uma simples planilha de contabilização de juros sobre capital que não foi
explicada ou sequer mencionada na manifestação.
Tendo em vista que a conclusão emitida pela autoridade administrativa teve como
pressuposto as informações prestadas pela própria manifestante em declarações
fiscais válidas a produzir efeitos na data da emissão do despacho decisório e não
tendo a contribuinte apresentado provas que justifiquem eventual erro nas
informações prestadas, correto o Despacho Decisório que não homologou a
declaração de compensação por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o
pagamento alegado como origem do crédito estava integral e validamente alocado para
a quitação de débito confessado em DCTF. (grifos nossos)
12.
Com efeito, a ora Recorrente não só deixou de retificar sua DCTF como não
trouxe aos autos provas hábeis para legitimar o seu direito creditório.
13. Do artigo 170, do CTN1 advém os pressupostos centrais autorizadores da
compensação tributária: o crédito pleiteado pela contribuinte contra a Fazenda Pública deve ser
líquido e certo. A certeza diz respeito ao reconhecimento por parte da Receita Federal do Brasil
(RFB) da possibilidade jurídica de o contribuinte compensar-se do suposto indébito. Já a liquidez
do direito há de ser comprovada pela prova documental do montante compensável a ser
reconhecido pela Fazenda Pública.

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.137 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911910/2012-76

14. Logo, diante da ausência de liquidez e certeza do direito creditório em análise,
a presente PER/DCOMP não deve ser homologada.
15. No mais, quanto à suposta ocorrência de prescrição intercorrente, a Súmula
CARF no 11 é categórica no sentido de que: “não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal”.
16. Por conseguinte, afasto a alegação de prescrição suscitada pela ora
Recorrente.
17. Por fim, quanto ao pleito relativo à não incidência dos juros moratórios após o
protocolo da manifestação de inconformidade, “eis que a mora deste período é exclusiva da
Receita Federal”, para além inexistir base legal para esta autoridade julgadora o conceder, foi o
erro causado pela própria contribuinte, que valeu-se do PAF e não trouxe conjunto probatório
eficiente para fins de demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, que deu
causa à não homologação da compensação.
Conclusão
18.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital